Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719713-58.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento formulado pelo autor HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO (ID 56856331), para que seja mantido, nos autos, o arquivo de vídeo desentranhado, em que seu patrono gravou a sustentação oral em relação ao recurso de apelação por ele interposto. Relata a exclusão do processo da pauta virtual e da nova inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, ocorrida devido à oposição apresentada pela requerida CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL- CONCEBRA. Argumenta que a juntada daquele arquivo deveria ser preservada e que valeria como a sustentação oral de seu recurso, feita virtualmente, sem prejuízo algum, pois o patrono da concessionária requerida também sustentará oralmente o recurso de sua cliente por meio virtual. Decido. A exclusão do arquivo de vídeo dos autos ocorreu em conformidade com a Portaria GPR 841/2021, com as modificações feitas pela Portaria GPR 1.625/2023. A juntada somente seria possível para julgamento virtual, desde que feita com rigorosa observância dos §§ 1o ao 6o do artigo 3o-A, os quais dispõem: Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. (Inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. § 2o Fica facultada aos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e aos advogados(as), com procuração nos autos, a juntada do respectivo arquivo de áudio ou de vídeo. § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. § 4o Iniciado o julgamento em ambiente virtual, será franqueado o acesso às sustentações orais apresentadas virtualmente. § 5o Concluído o julgamento, os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo. §6o Respeitar-se-á o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente, sob pena de desconsideração do tempo excedente. O autor juntou inadequadamente o arquivo de vídeo para a sustentação oral de seu patrono em sessão virtual, pois esse era o meio pelo qual o recurso seria julgado. Com a oposição à sessão virtual feita pela requerida, o julgamento será de forma presencial. Portanto, a exclusão do arquivo pela Secretaria da Turma mostra-se correta. Como o advogado da concessionária ré não está estabelecido no Distrito Federal, segundo os endereços informados em sua petição de ID 56509843, a sustentação oral que pretende fazer será por videoconferência em tempo real, e não mediante gravação de arquivo de áudio ou de vídeo e juntada nos autos. No entanto, para o advogado do autor, caso queira sustentar oralmente o recurso, deverá fazê-lo presencialmente, pois tem domicílio profissional no DF, de acordo com o endereço mencionado na petição de ID 56856331, e não por meio da juntada de arquivo de áudio ou de vídeo, que não é admissível para a modalidade de julgamento presencial. A sustentação oral é uma mera faculdade. Não se trata de ato processual obrigatório. Não terá consequência negativa alguma para a parte que optar por não o realizar. É irrelevante a alegação de inocorrência de prejuízo feita pelo autor para postular a manutenção do arquivo de vídeo excluído, pois a exclusão ocorreu segundo regulamentação expressa e válida, a qual deve ser observada. Sua manutenção contraria o procedimento estabelecido para a sustentação oral em sessão presencial. Não há desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na manutenção do direito à sustentação oral do advogado do autor presencialmente na sessão de julgamento, enquanto a do patrono da ré se fará por videoconferência por meio da plataforma Teams, pois os gastos envolvidos com o deslocamento do advogado da requerida desestimulariam o exercício da faculdade processual, os quais não se verificam para o patrono do requerente, que tem condições de deslocar-se para as dependências do edifício sede deste Tribunal sem incremento de gastos para seu cliente, a fim de comparecer à sala de sessões em que o julgamento ocorrerá. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de ID 56856331 formulado pelo autor HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO. Aguarde-se o julgamento dos recursos interpostos pelas partes na 6a Sessão de julgamento presencial, prevista para o dia 18 de abril de 2024, que ocorrerá nos termos da certidão de ID 56523991. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 12:33:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora